Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO UNIVERAL. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença deve tramitar no Juízo competente para seu processamento e julgamento, não havendo que se falar em competência do Juízo Universal para processamento da referida execução, vez que a dívida é posterior ao pedido de Recuperação Judicial. Preliminar rejeitada.
2. O trânsito em julgado do acórdão que deu origem ao cumprimento de sentença em discussão se deu em data posterior à recuperação judicial, dessa forma não verificada a novação.
3. A constituição do crédito se deu apenas com o trânsito em julgado da sentença que estabelece o montante e consequentemente permite que este seja executado, possibilitando a habilitação no procedimento de recuperação judicial.
4. Configurada a natureza extraconcursal do crédito, este não está submetido ao Juízo Universal, mas no caso em análise necessária a suspensão do feito dada a determinação da decisão que homologou o plano de recuperação para que seja viabilizado o pagamento dos débitos da empresa recuperanda.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.